Tribunal: TJBA
Processo: 8020815-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020815-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CATIA MARIA BORGES Advogado(s): MARIA EDUARDA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL 12.578/2012). ALEGADA SUPRESSÃO DE VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Magistério Público Estadual visando ao reconhecimento de direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), criada pela Lei Estadual nº 6.870/1995, alegando sua supressão a partir da implantação do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de impetrar o mandado de segurança diante de alegada supressão de vantagem remuneratória; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na adoção do regime remuneratório por subsídio, com suposta supressão da GEAC dos proventos da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasto a decadência porque a conduta impugnada consiste em omissão continuada, caracterizando relação de trato sucessivo, cujo prazo para impetração se renova mês a mês, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Súmula 85/STJ. Reafirmo que o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo demonstrável de plano, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Reconheço que a Lei Estadual nº 12.578/2012 institui o regime remuneratório por subsídio, incorporando em parcela única todas as vantagens percebidas até 31/12/2011, vedada a cumulação de outras gratificações e assegurada a preservação do valor nominal da remuneração. Constato, a partir dos contracheques e do ato de aposentadoria, que as parcelas anteriormente percebidas, inclusive a GEAC, foram incorporadas ao subsídio, inexistindo prova de supressão remuneratória. Aplico a jurisprudência segundo a qual não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítida a reorganização das rubricas desde que preservado o valor global da remuneração, o que resta comprovado nos autos. Concluo que não há demonstração de ato ilegal ou abusivo capaz de amparar a via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo para impetração em hipóteses de omissão continuada na seara remuneratória renova-se periodicamente, afastando a decadência em relações de trato sucessivo. A implantação do regime remuneratório por subsídio, nos termos da Lei Estadual nº 12.578/2012, incorpora as gratificações anteriormente percebidas e não configura ilegalidade quando preservado o valor global da remuneração. Servidor público não possui direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, sendo válida a reorganização das parcelas desde que assegurada a irredutibilidade nominal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º, 3º, 5º e 10; CF/1988, art. 37, X e XI; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJBA, MS 8022870-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 12.07.2021; TJBA, APL 0510872-48.2013.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 07.09.2022; TJBA, APL 0009782-74.2013.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8020815-90.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CATIA MARIA BORGES e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05